Tribunal: TJDFT
Processo: 0720479-77.2023.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO PELO CREDOR FIDUCIÁRIO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO QUANTO AO PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA DA PONTUAÇÃO SUSCITADA DE OFÍCIO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto por Omni S/A Crédito, Financiamento e Investimento contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, determinando que as partes requeridas providenciem a transferência do veículo para o nome do devedor fiduciário e que o primeiro e o terceiro requeridos procedam ao pagamento dos débitos tributários e administrativos perante os órgãos competentes. Ainda, determinou a expedição de ofício ao Detran/DF para que a pontuação referente às infrações de trânsito cometidas a partir de 11/06/2021 sejam transferidas para o prontuário do terceiro requerido.
2. As razões recursais. Em suas razões recursais, a recorrente suscita, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva, e, no mérito, sustenta a inexistência de falha na prestação do serviço, uma vez que o Documento Único de Transferência (DUT) foi entregue ao adquirente quando da retirada do veículo da loja e que não é responsável pela transferência do veículo junto ao órgão de trânsito. Alega a impossibilidade da efetivação da transferência, haja vista que não possui o documento do veículo, e, ademais, que a multa fixada geraria o enriquecimento sem causa da recorrida. Não foram apresentadas contrarrazões.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Cinge-se a controvérsia à verificação da possibilidade de responsabilização do banco credor fiduciante pela transferência de titularidade do veículo objeto do feito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Preliminar de ilegitimidade passiva. De acordo com a Teoria da Asserção, as condições da ação, como a legitimidade passiva ad causam, são analisadas à luz da narrativa contida na petição inicial. Na hipótese, o que se discute é a existência de responsabilidade da empresa recorrente quanto aos fatos relatados, que envolvem veículo objeto de alienação fiduciária acordada entre a parte recorrente e o recorrido P. N. R. O., de modo que não há que se falar na sua impertinência subjetiva.
5. O artigo 123, §1o, do Código de Trânsito Brasileiro, estabelece que cabe ao adquirente do veículo, no prazo de trinta dias, adotar as providências necessárias à expedição de novo Certificado de Registro de Veículos. Ultrapassado o prazo, o antigo proprietário deverá encaminhar o comprovante de transferência de propriedade ao órgão de trânsito, no prazo de sessenta dias, sob pena de responsabilização solidária pelas penalidades impostas até a data (artigo 134 do CTB).
6. No caso em análise, em que pese o recorrente tenha entabulado contrato de alienação fiduciária de bem móvel com o recorrido P. N. R. O. (ID 64036986), não se mostra possível a sua condenação à transferência do veículo junto ao Detran/DF. Isso porque o referido procedimento é considerado ato administrativo complexo, “pois exige a informação da transação ao DETRAN/DF (para a sua anotação no prontuário do veículo) e a vistoria, que necessita da presença física do veículo, ato que só pode ser praticado pelo possuidor ou por preposto seu, cuja finalidade é assegurar a higidez dos registros de veículo e a segurança do trânsito” (TJDFT, Acórdão 1894362). Assim, não estando o recorrente em posse do carro, visto que é da natureza do contrato firmado a manutenção apenas da posse indireta em favor do credor fiduciário, resta inviabilizado o cumprimento da obrigação, devendo ser reformada a sentença para afastar a sua responsabilidade quanto à transferência do bem.
7. Por fim, por se tratar de matéria de ordem pública, reconhece-se de ofício a inépcia parcial da petição inicial, em face da incompetência do juízo, no tocante à expedição de ofício ao Detran/DF para a transferência da pontuação referente às infrações de trânsito cometidas com o veículo a partir de 11/06/2021, uma vez que, para a análise deste pedido, o órgão de trânsito deve figurar na relação processual como litisconsorte passivo necessário. Precedentes: TJDFT, Acórdãos 1822509, 1853500.
IV. DISPOSITIVO
8. Preliminar de incompetência do juízo quanto ao pedido de transferência da pontuação suscitada de ofício e acolhida.
9. Recurso provido para excluir a responsabilidade do recorrente Omni S/A Crédito, Financiamento e Investimento quanto à transferência do veículo WV/GOL 1.0 ano 2011, placa HKF-4980 junto ao Detran/DF, mantidos os demais termos da sentença.
10. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei 9.099/95).
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.
_______
Dispositivos relevantes citados: CTB, arts. 123, §1o, e 134.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1894362, Rel. Giselle Rocha Raposo, Segunda Turma Recursal, j. 22.7.2024; TJDFT, Acórdão 1822509, Rel. Margareth Cristina Becker, Terceira Turma Recursal, j. 26.2.2024; TJDFT, TJDFT, Acórdão 1853500, Rel. Marco Antonio Do Amaral, Terceira Turma Recursal, j. 22.4.2024.